Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717864-97.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 309). PERIGO CONCRETO: REALIZAR MANOBRA NA CONTRAMÃO E “FECHAR” OUTRO AUTOMÓVEL, E QUASE DAR CAUSA A UM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. I. Conduta criminosa do recorrido consistente em conduzir, sem a devida habilitação, motocicleta CG, placa PAP-8832/DF, de cor vermelha, na via pública da EQNP 08/12, em Ceilândia/DF, em 27.4.2021, por volta das 19h50, e gerar perigo de dano concreto consistente em realizar manobra na contramão e “fechar” outro automóvel, e quase dar causa a um acidente de trânsito. II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial militar) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 062697-2021 – ID 37769480, p. 2/8). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 37769480, p. 2) e em juízo (ID 37769890), pelo policial militar C.T.M., que confirmou: (a) que o acusado teria acessado a via pela contramão e “fechado” um outro veículo que estaria no sentido da via; (b) que esse outro veículo teria buzinado, o que chamou a atenção dos policiais, os quais perceberam que a motocicleta do réu estaria na contramão e na frente desse outro veículo. III. Concernente à falta de permissão ou habilitação à condução de veículos automotores do acusado, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “tal condição foi comprovada documentalmente, em consulta realizada nos sistemas da PMDF, na data do fato, conforme consta do RAP de ID 96215641 e do Auto de Infração nele acostado”. IV. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos: (a) do condutor do veículo que estaria no sentido correto da via e teria se deparado com a motocicleta do acusado na contramão; (b) dos demais automóveis que estariam a trafegar naquela via, que seria de “bastante fluxo” no horário em que em fatos ocorreram. V. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017. VI. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Carlos Alberto Paulino da Silva como incurso na norma incriminadora do artigo 309, do Código de Trânsito. Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes). VII. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta quatro anotações penais com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 37769893, p. 6/11; ID 37769894, p. 6/9). Assim, é de se fixar a pena-base em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, em razão da reincidência (ID 37769893, p. 16/17; ID 37769894, p. 16/21 – documentos diversos à dosagem básica), fixa-lhe a reprimenda em 7 (sete) meses de detenção, a qual, à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira etapa, torno-a “definitiva”. VIII. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b"). Incabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (CP, artigos 44 e 77). IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 309, do Código de Trânsito, à pena de sete (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgada, comunique-se aos órgãos responsáveis pelo cumprimento da pena e à Justiça Eleitoral.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XLI da Constituição Federal, ao artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal e artigo 44, § 3o do Código Penal, ao argumento de que não há provas suficientes que comprovem a autoria e a materialidade para condenação. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o recorrente insiste que não há provas suficientes para sua condenação e, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No mais, para modificação do julgado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal e Código Processual Penal), a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito